Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-48.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. RELAÇÃO DE PARENTESCO E SOLIDARIEDADE FAMILIAR. CAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. PLENA CAPACIDADE LABORATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de prova documental, consistente na quebra de sigilo bancário e fiscal da pessoa, por tratar-se de medida excepcional, apenas cabível se demonstrados indícios de ocultação de capacidade econômica pelo alimentante. Ademais, se outros elementos da instrução se apresentam suficientes para embasar o convencimento sentencial, o juiz, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme art. 370, do Código de Processo Civil.
2. O alcance da maioridade afasta a presunção de necessidade do encargo alimentar, devendo-se, nessas situações, perquirir se o alimentante possui condições de continuar a prestar os alimentos e se o alimentando ainda necessita da pensão, situação que deve estar detidamente comprovada.
3. Demonstrada a capacidade da beneficiária da pensão de prover a própria subsistência, não afigura razoável impor ao genitor a obrigação de continuidade de prestar alimentos, sobretudo porque não ostenta farta condição financeira.
4. Recurso conhecido e desprovido.